Tribunal: TJDFT
Processo: 0701928-36.2023.8.07.9000
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-11-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Antonio Fernandes da Luz Número do processo: 0701928-36.2023.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: TALITA NUNES DA SILVA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Vistos, etc. Defiro o pedido constante da petição ID 52783753, e concedo o derradeiro prazo de 5 (cinco) dias para cumprimento integral da decisão ID 52193350 pelo agravado. Sem prejuízo, intime-se por oficial de justiça, pessoalmente, a Secretaria de Saúde, para manifestar-se no prazo de 5 (cinco) dias sobre o teor do Ofício ID 172885948 (autos de origem), informando a previsão de data de entrega do medicamento para a agravante. Determino à Secretaria encaminhar em conjunto com o mandado de intimação cópia da decisão ID 52193350, do Ofício ID 172885948 (autos de origem), da petição ID 52783753 e Ofício ID 52783754. I. Brasília/DF, 26 de outubro de 2023. ANTONIO FERNANDES DA LUZ Juiz de Direito